Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002255-14.1990.8.07.0000 RECORRENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, MARIA HELENA CALIXTO SAID, JARAN DE BRITO, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, ZENAIDE MOREIRA ALVES, LIVETE STOLLE SILVA, ANTONIO VITOR DE RESENDE FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, JAIR CANDIDO DA SILVA, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, LUCIANA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, NILMAR DA ROCHA BARROS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Servidores do DF. Plano Collor. Reajuste de 84,32%. Erro em conta objeto de precatório. Correção. Inexistência de ofensa a coisa julgada e tese fixada pelo c. STF. 1 – Não viola o inciso III do art. 535 do CPC o fato de o Distrito Federal não ter impugnado o cumprimento do acórdão ou oposto embargos à execução, se se insurgiu na fase de cumprimento do acórdão, questionando o valor do débito. 2 - Erro de cálculos não assegura direito. E nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo quando já objeto de precatório, conforme dispõe de forma expressa o art. 1o-E da L. 9.494/97: “São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.”. 3 - A correção de valor de precatório não ofende a coisa julgada se manifesto o desacordo entre o acórdão e a conta de liquidação, que incluiu valores não devidos, em parcelas mensais que alcançam mais de 32 (trinta e dois) anos, em montante elevadíssimo, que levam a enriquecimento ilícito em detrimento do erário. 4 - Não há ofensa à tese firmada pelo c. STF (tema 733) nem ao art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, do CPC se o que se fez foi a correção de cálculos, que estavam em desacordo com o acórdão objeto de cumprimento. 5 – Embargos providos em parte, sem efeitos infringentes. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503, 504, 505, 507, 508, 535, inciso III e §§ 5o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, 6o e 24, ambos do Decreto-Lei 4.654/1942, (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), bem como 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando que os juros e correção monetária transitaram em julgado. Aduzem que a manutenção do julgado fere a coisa julgada. Apontam dissenso jurisprudencial indicando o Tema 733 de repercussão geral do STF como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009